Tribunal: TJBA
Processo: 8006298-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006298-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO. SUPOSTAS OMISSÕES QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão favorável à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, sob o argumento de existência de nulidade e omissões quanto à ausência de julgamento conjunto, ilegitimidade passiva e violação ao princípio da separação dos poderes, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:(i) definir se o acórdão é nulo pela ausência de julgamento conjunto com agravo conexo, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC;(ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva do ESTADO DA BAHIA;(iii) determinar se houve omissão quanto à suposta violação ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de julgamento conjunto não configura nulidade quando o órgão julgador expressamente considera e harmoniza o teor da decisão proferida no recurso conexo, atingindo a finalidade do art. 55, § 3º, do CPC e afastando risco de decisões conflitantes.

O acórdão enfrenta de forma explícita a tese de ilegitimidade passiva, afirmando a responsabilidade solidária do Estado da Bahia e destacando que a autonomia universitária da UNEB não afasta o dever estatal de assegurar a acessibilidade, conforme legislação aplicável.

A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes é rejeitada, pois o acórdão expressamente reconhece a legitimidade da intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais diante de omissão administrativa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento é atendido pela aplicação do art. 1.025 do CPC, independentemente da rejeição dos embargos.

A advertência quanto à litigância protelatória é pertinente diante do uso reiterado e inadequado dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8006298-80.2025.8.05.000
0
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA e outros
e como Embargada
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

11/S